Tribunal: TJDFT
Processo: 0720401-71.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720401-71.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EURIPEDES GUARDIANO, SERGIO GUARDIANO DA SILVA APELADO: DEUSUITA ALVES PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por EURIPEDES GUARDIANO e SERGIO GUARDIANO DA SILVA, em face de sentença de ID 21355935 proferida na ação de usucapião julgada conjuntamente com ação de reintegração de posse, em que contende com DEUSUÍTA ALVES PEREIRA. Insta ressaltar que na Decisão Interlocutória de ID 21355913, o juiz, ao tratar das questões processuais pendentes, ressaltou que: “Nos termos do Art. 76 do CPC, há de ser concedido prazo para que SERGIO GUARDIANO DA SILVA regularize sua representação processual, pois o instrumento de mandato (procuração) de id no 27069754 deixa de conferir poderes a FABIANA SANTANA GUARDIANO para que ela, em nome do autor, promova ação de reintegração de posse. Referido mandato limitou-se a conferir poderes para promoção de inventário, o que de resto já se consumou com o registro da escritura pública de inventário e partilha na matrícula do imóvel (id’s no 27069851 e 27069857). (...) II – CONCLUSÃO Por todo o exposto, determino a SERGIO GUARDIANO DA SILVA que regularize sua representação processual, outorgando mandato para seu Advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, quanto a si; declaro os autos saneados e mantenho a decisão que indeferiu a medida liminar de reintegração de posse.” – g.n. Pois bem, verifica-se que o prazo para regularização de questões pendentes transcorreu in albis. Assim, a parte ré atravessou petição em que requereu a extinção do processo sem resolução de mérito, visto que a parte autora não cumpriu com a determinação judicial (ID 21355918). Logo em seguida foi proferido despacho em constava o seguinte teor: “Nada a prover, por ora, acerca do pedido da parte ré, o qual será formulado por ocasião da prolação de sentença.” – ID 21355919. Por fim, quando da prolação da sentença, o juízo a quo ficou silente quanto à regularização processual (ID 21355934). Assim, intime-se pessoalmente SERGIO GUARDIANO DA SILVA para que, no prazo de 5 dias, regularize a representação processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator